Tribunal: TJDFT
Processo: 0726779-76.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0726779-76.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LAERCIO CAMARA DE SANTANA, MARIA DA CONCEICAO SOUZA DE SANTANA AGRAVADO: CONDOMINIO 13 DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por LAERCIO CAMARA DE SANTANA e OUTROS, sem o recolhimento do devido preparo. Diante da ausência do recolhimento junto ao recurso, foi determinado à parte recorrente que promovesse o devido recolhimento do preparo recursal, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção (ID 48757741). Apesar de regularmente intimada, a parte recorrente deixou transcorrer o prazo concedido sem a realização do recolhimento do preparo recursal. É o relatório. Decido. Verifica-se que, consoante relatado, a parte recorrente deixou de recolher o preparo recursal. (ID 49159389 e 49158976). Portanto, ausente requisito extrínseco de admissibilidade do recurso de agravo de instrumento. Nos termos do art. 87, inciso XVI, do Regimento Interno do TJDFT, compete ao Relator decretar a deserção nos recursos e nas ações de competência originária do Tribunal. Assim, diante da ausência de pressuposto de admissibilidade recursal, forçoso o não conhecimento do presente recurso. Isso posto, DECRETO a deserção do recurso interposto por LAERCIO CAMARA DE SANTANA e OUTROS, consequentemente, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento interposto, nos termos dos arts. 932, III, e 1.007, ambos do CPC, c/c art. 87, III, do RITJDFT. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Publique-se. Intimem-se. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 7 de agosto de 2023